Tribunal: TJSP
Processo: 2066369-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066369-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VITOR
AUGUSTO LOPES ROMERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066369-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.149
HC No 2066369-44.2020.8.26.0000 Santa Bárbara d'Oeste
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
PACIENTE: VITOR AUGUSTO LOPES ROMERO
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Presença
dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de VITOR
AUGUSTO LOPES ROMERO, alegando que este sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Santa Bárbara d'Oeste, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega a impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente, além da situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a
aplicação de medidas alternativas à prisão ou a concessão da prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 13). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 19/23), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 41/45). Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066369-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei no
11.343/2006, tendo sido a sua prisão convertida em preventiva (fls. 19/22).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão transcrita à fls. 19/23,
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“Os investigados foram abordados por guardas
civis em patrulhamento de rotina pelo bairro 31 de Março em uma bicicleta,
sendo um levado pelo outro no quadro da bicicleta. Dada voz de parada,
ambos empreenderam fuga, e então o condutor da bicicleta, identificado
posteriormente como Vitor, arremessou um invólucro num imóvel
continuando a fuga, sendo ambos abordados posteriormente. Submetidos a
busca pessoal nada de ilícito foi encontrado em poder da dupla. Contudo,
com Vitor foi encontrado R$130,00 em dinheiro. No imóvel foram localizadas
52 porções de crack (fls.13/14). Indagados, informalmente Vitor assumiu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066369-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estava vendendo drogas para pagar o reparo na bicicleta de um amigo, que
ele havia danificado. O autuado Juliano negou a traficância.
[...] De se esclarecer que os autuado Vítor, de
apenas 18 anos de idade, assumiu informalmente a traficância e ostenta
recente processo para apuração da prática de ato infracional (fls.38) o que
induz que, em liberdade, com sensação de impunidade, voltará ao serviço do
tráfico, até mesmo porque é de conhecimento público e notório que este
crime enseja habitualidade, em especial diante do pronto e rápido retorno
financeiro.
Justificável, assim, a custódia cautelar para
garantia da ordem pública. E efetivamente inadequadas as demais medidas
cautelares, pois comparecimentos periódicos em Juízo não se coadunam com
a acusação de prática de crime grave, e estará o réu em liberdade, nada
impedindo que volte a delinquir” (fls. 20/21).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066369-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, como no caso em
tela, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo
que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066369-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator